Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739502-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON JOSE CASARIN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 138472702 do processo n. 0716540-44.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida por Wilson Jose Casarin, indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da lide e de compensação dos valores do Proagro. Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 139403903), o Juízo de origem os rejeitou (ID 140679590). Em suas razões recursais (ID 41518758), narra o agravante que a presente liquidação provisória de sentença coletiva é “relativa à sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTNf (41,28%), estabelecendo, assim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90)”. Destaca a “condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente em razão das diferenças de índices”. Sustenta que “o fato de a autora ter eleito apenas o Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação não exclui o direito do devedor/réu de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo”, nos termos do arts. art. 7o, 130, III, e 927, III, todos do CPC. Menciona que “a medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC)”. Alega que “o título judicial determina que os abatimentos decorrentes do Proagro, securitização e descontos, como ocorre in casu, seriam objeto de apuração em cada liquidação individual de sentença”. Conclui ser “equivocada a r. decisão que indeferiu o abatimento do Proagro, a fim de se verificar a compensação na perícia, sob pena de ofensa a coisa julgada e enriquecimento ilícito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão impugnada e deferir o litisconsórcio passivo da ré com a União e o Bacen, chamando-os para integrarem o polo passivo, bem como autorizar a compensação dos valores do Proagro que foram utilizados para abater o saldo devedor. Preparo recolhido (ID 41520339). Consoante decisão de ID 41567701, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 42471259), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Ato contínuo, esta Relatoria suspendeu o processo, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, em razão da questão prejudicial discutida no agravo de instrumento n. 0742105-13.2022.8.07.0000, relativo ao mesmo procedimento de origem (IDs 43227826 e 46131904). É o relato do necessário. Decido. 2. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória e individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O presente recurso foi interposto contra decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido do Banco do Brasil de inclusão da União no polo passivo da lide e de compensação dos valores do Proagro. Ocorre que, em prosseguimento do feito na origem, foi proferida, de forma superveniente, decisão de declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sorriso/MT. Contra esse pronunciamento, foi interposto o agravo de instrumento n. 0742105-13.2022.8.07.0000 pela parte exequente, distribuído a esta Relatoria. Em consulta ao procedimento do referido recurso, verifica-se que, em 22/3/2023, esta d. 2a Turma julgou-o improcedente, mantendo, assim, o declínio de competência. O trânsito em julgado consolidou em 3/5/2023 (ID 46354135). Nesse contexto, observa-se que, após a interposição do presente recurso, a justiça distrital foi reputada incompetente para processar e julgar a causa de origem, com remessa dos autos à Comarca de Sorriso/MT. Consequentemente, o exame do mérito deste agravo de instrumento, à luz do art. 64, § 3o, do CPC[1], deve ser realizado perante o egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 3. Pelo exposto, em razão da incompetência desta colenda Corte de Justiça, determino a remessa vinculada ao processo originário dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso para processamento do recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 64. (...) § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.